Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-18.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001092-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (EMBARGANTE), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Na forma do art. 932, III, do CPC, julgado o mérito do processo, deve ser reconhecida a perda do objeto do recurso de embargos de declaração opostos contra decisão proferida em sede de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Alexandre Pizzolato e outros
,

contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, para manter a decisão que declarou saneado o processo, sem a necessidade de produção de provas pericial e testemunhal.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão no tocante aos documentos juntados aos autos, especificamente o extrato colacionado nas contrarrazões, porquanto a cédula executada foi utilizada integralmente para quitação de débito anterior.

Aduz que o fato de não constar expressamente descrito na cédula executada que o contrato se refere a renegociação de débitos anteriores, por si só, não afasta tal característica, pois também é de praxe das instituições firmarem cédulas denominada simplesmente como de crédito de crédito bancário, justamente para mascarar renegociações diariamente efetuadas com total abusividade.

A embargada apresentou contrarrazões, informando o julgamento da ação originária, com a juntada da sentença proferida em primeiro grau (ID. 43860465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, importante salientar que houve prolação de sentença na origem, nos seguintes termos:

“[...] Isto posto, inexistindo indicativos de que o título exequendo foi firmado com a finalidade de renegociar débitos anteriores, bem como que com relação à Cédula de Crédito Bancária nº B61830772-7 os embargantes deixaram de cumprir o requisito legal previsto no § 3º, do art. 917 do CPC, acolho a tese da embargada/exequente para o fim de julgar extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 917, § 4º, inciso I do CPC.

Com fundamento no princípio da causalidade, condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do NCPC.

Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e traslade-se cópia para os autos principais. Havendo recurso, traslade-se, da mesma forma, cópia para os autos principais, certificando a pendência do recurso.

Também após o trânsito em julgado, aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, providencie a reclassificação dos autos e proceda-se na forma do art. 523 do CPC.”

Logo, julgado o mérito do processo, deve ser reconhecida a perda do objeto do presente recurso, na forma do art. 932, III, do CPC.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se a perda do objeto dos embargos de declaração, bem como do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10114008420188110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO - EMBARGOS PREJUDICADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO. Resta prejudicada a análise dos presentes embargos declaratórios, em razão da perda do objeto do agravo de instrumento que originou o acórdão embargado.”
(TJ-MT - AI: 10132207520178110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2019)

Dessa forma, imperioso o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, em decorrência da sentença proferida pelo juízo
a quo
, com resolução de mérito, nos autos dos embargos à execução, restando, pois, prejudicada a análise do presente recurso.

Isso posto, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil,
não conheço dos aclaratórios
, ante a prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020